Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1000903-06.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT – 1) DISPOSITIVOS QUE CONCEDE À CÂMARA DE VEREADORES PODER DE CONVOCAÇÃO DO PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TITULARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS – INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE CONFIGURA APENAS QUANTO À CONVOCAÇÃO DO PREFEITO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPÊNDENCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL OU SUBSTANCIAL, COM REDUÇÃO DE TEXTO – OFENSA QUE NÃO SE OSTENTA QUANTO AOS DEMAIS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ANTE O DISPOSTO NO ART. 27, I E V, DA CE/MT – 1.1) INCISO III DO ART. 88 QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE O PREFEITO ATENDER PEDIDO DE INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB PENA DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, EX VI DO ART. 4o, III, DO DECRETO LEI N. 201/67 – 2) PRAZO MENOR DO QUE O ESTABELECIDO NA CFR E NA CE/MT PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TITULARES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA PRESTAREM INFORMAÇÕES À CÂMARA – SUBVERSÃO AO ARRANJO DEMOCRÁTICO – INCONSTITUCIONALIDADE POR AFRONTA AOS ARTS. 50, § 2o DA CFR E 28 DA CE/MT – 3) INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINSTRATIVAS NO ÂMBITO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, EXCLUSIVA DA UNIÃO – 4) PELA CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR.
1. Não resta dúvida que a norma que prevê a convocação do Prefeito para prestar esclarecimentos, em razão de criar óbvio mecanismo de submissão do Poder Executivo ao Legislativo, em detrimento dos princípios da separação/independência/harmonia a que devem observância, materializa violações tanto ao art. 2o da CFR/88 como o art. 9o da Carta Estadual. Por conseguinte, não há inconstitucionalidade no texto, na parte em que dispõe sobre convocação, pela Câmara de Vereadores, dos Secretários Municipais e dos Diretores dos órgãos da administração indireta.
1.1. Para o exercício de relevante função fiscalizadora, dispõe a Edilidade de instrumentos próprios e hábeis para seu exercício, dentre eles o pedido de informações (art. 88, III), a cujo atendimento o Prefeito não pode furtar-se, sob pena de prática de infração político-administrativa sujeita ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandado, ex vi do art. 4o, III, do Decreto-Lei n. 201/67.
2. Ao estabelecer um prazo menor para que os Secretários municipais e titulares dos órgãos da Administração Pública indireta prestem informações, a Lei Orgânica do Município de Rondonópolis subverte o arranjo democrático, interferindo no equilíbrio entre os poderes municipais, a razoabilidade e o princípio da simetria. Neste particular, o § 2o, do art. 28 é claramente inconstitucional, por malferimento aos arts. 50, § 2o da CFR/88 e 28 da CE/MT.
3. Na medida em que o art. 22, I, da CFR/88, prevê que é competência privativa da União legislar sobre direito penal – disposição que alcança a configuração típica das condutas puníveis a título de responsabilidade -, descabe cogitar de atribuição da Câmara Municipal para, a seu talante, criar novas hipóteses de crime de responsabilidade. Esse é o entendimento firmado no Enunciado 46 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. Portanto, caracterizada a inconstitucionalidade formal do § 3o, do art. 28, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis por ferimento direto ao art. 22, inciso I, do texto constitucional.
4. Medida Cautelar parcialmente deferida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000903-06.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU, EM PARTE, A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT – 1) DISPOSITIVOS QUE CONCEDE À CÂMARA DE VEREADORES PODER DE CONVOCAÇÃO DO PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TITULARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS – INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE CONFIGURA APENAS QUANTO À CONVOCAÇÃO DO PREFEITO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPÊNDENCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE

MATERIAL OU SUBSTANCIAL, COM REDUÇÃO DE TEXTO – OFENSA QUE NÃO SE OSTENTA QUANTO AOS DEMAIS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ANTE O DISPOSTO NO ART. 27, I E V, DA CE/MT – 1.1) INCISO III DO ART. 88 QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE O PREFEITO ATENDER PEDIDO DE INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB PENA DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA,
EX VI
DO ART. 4o, III, DO DECRETO LEI N. 201/67 – 2) PRAZO MENOR DO QUE O ESTABELECIDO NA CFR E NA CE/MT PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TITULARES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA PRESTAREM INFORMAÇÕES À CÂMARA – SUBVERSÃO AO ARRANJO DEMOCRÁTICO – INCONSTITUCIONALIDADE POR AFRONTA AOS ARTS. 50, § 2o DA CFR E 28 DA CE/MT – 3) INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINSTRATIVAS NO ÂMBITO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, EXCLUSIVA DA UNIÃO – 4) PELA CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR.

1. Não resta dúvida que a norma que prevê a convocação do Prefeito para prestar esclarecimentos, em razão de criar óbvio mecanismo de submissão do Poder Executivo ao Legislativo, em detrimento dos princípios da separação/independência/harmonia a que devem observância, materializa violações tanto ao art. 2o da CFR/88 como o art. 9o da Carta Estadual. Por conseguinte, não há inconstitucionalidade no texto, na parte em que dispõe sobre convocação, pela Câmara de Vereadores, dos Secretários Municipais e dos Diretores dos órgãos da administração indireta.

1.1. Para o exercício de relevante função fiscalizadora, dispõe a Edilidade de instrumentos próprios e hábeis para seu exercício, dentre eles o pedido de informações (art. 88, III), a cujo atendimento o Prefeito não pode furtar-se, sob pena de prática de infração político-administrativa sujeita ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandado,
ex vi
do art. 4o, III, do Decreto-Lei n. 201/67.

2. Ao estabelecer

um prazo menor para que os Secretários municipais e titulares dos órgãos da Administração Pública indireta prestem informações, a Lei Orgânica do Município de Rondonópolis subverte o arranjo democrático, interferindo no equilíbrio entre os poderes municipais, a razoabilidade e o princípio da simetria. Neste particular, o § 2o, do art. 28 é claramente inconstitucional, por malferimento aos arts. 50, § 2o da CFR/88 e 28 da CE/MT.

3. Na medida em que o art. 22, I, da CFR/88, prevê que é competência privativa da União legislar sobre direito penal – disposição que alcança a configuração típica das condutas puníveis a título de responsabilidade -, descabe cogitar de atribuição da Câmara Municipal para, a seu talante, criar novas hipóteses de crime de responsabilidade. Esse é o entendimento firmado no Enunciado 46 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal: “
A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União
”. Portanto, caracterizada a inconstitucionalidade formal do § 3o, do art. 28, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis por ferimento direto ao art. 22, inciso I, do texto constitucional.

4. Medida Cautelar parcialmente deferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis/MT, tendo como alvo os artigos 27, XVII, 28, XVII e XVIII, § 2o, § 3o, 88, III da Lei Orgânica daquele Município, que dispõem sobre a convocação de autoridades para prestar informações à Câmara Municipal (Id. n. 7348472).

Articula, em síntese, que a referida atribuição deve ser exercida nos estritos termos em que disposto na CFR/88, pois é de reprodução obrigatória, sob pena de se atribuir ao Poder Legislativo maiores poderes do que o necessário ao exercício de seu poder-dever fiscalizatório, violando os princípios da simetria e separação de poderes.

Na peça vestibular, o postulante aduz que o objeto de controle não é apenas o art. 27, XVII da Lei Orgânica que trata sobre o tema, tendo sido tratado também nos incisos XVII, XVIII, do art. 28 e o inciso III do art. 88 da Lei Orgânica, sendo que, o § 2o do art. 28 estabelece o prazo de 15 dias para que os secretários municipais “
únicos que podem ser convocados a prestar informações de forma constitucional
” prestem informações escritas, indo de encontro ao disposto na CE e Federal que estabelece o prazo de 30 dias; no tocante ao art. 28, § 3o, tal dispositivo deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal/88, para que secretários municipais não possam responder por crimes de responsabilidade caso não atendam à convocação da Câmara, uma vez que somente a União pode legislar sobre crimes de responsabilidade, por ser de sua competência, conforme estabelece o art. 22, I, da CFR.

Assim, requer seja julgado procedente o pedido, de modo a conceder em sede de medida cautelar a suspensão da eficácia dos artigos 27, XVII, 28, XVII e XVIII, § 2o, § 3o, 88, III da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT e, posteriormente, seja declarada a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais, a ser invalidados por decisão definitiva deste eg. Sodalício.

É o relatório.
Ante o requerimento de medida cautelar, submeto a matéria à apreciação do Plenário, a teor do disposto no artigo 172, § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício.

V O T O R E L A T O R

Consoante se infere do relatório, pretende o alcaide, inicialmente, a suspensão da eficácia dos artigos 27, XVII, 28, XVII e XVIII, § 2o, § 3o, 88, III da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, sob o fundamento de que os dispositivos legais afrontam os princípios da separação, independência e harmonia dos poderes do Estado, colidindo com o previsto nos arts. 2o da CFR/88 e 9o da Carta Estadual.

Oportuna a transcrição dos dispositivos legais impugnados:

“
Art. 27 Cabe à Câmara de Vereadores, com sanção do prefeito, apreciar todas as matérias de interesse local, especialmente:

XVII – convocar o Prefeito, Secretários Municipais, diretores presidentes de autarquias e Empresas de sociedades de economia mista, bem como qualquer cargo de membro da diretoria, de livre nomeação/exoneração pelo Poder Executivo Municipal, da administração direta, indireta e fundações, acompanhado por servidor de carreira, se necessário, para prestar informações sobre a matéria de sua competência;

Art. 28 Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:

XVII – convocar o Prefeito ou Secretários Municipais, se for o caso, ou os responsáveis pela administração direta e fundações, para prestar informações sobre a matéria de sua competência;

XVIII – solicitar informações ao Prefeito Municipal sobre assuntos referentes à Administração;

§ 2o É fixado em quinze dias, prorrogável por igual período desde que solicitado e devidamente aprovado pelo Plenário, o prazo para que os responsáveis pelos Órgãos da Administração direta do Município prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma desta Constituição.

§ 3o O não atendimento no prazo estipulado no parágrafo anterior faculta ao Presidente da Câmara solicitar, na conformidade da legislação vigente, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação.

Art. 88 São, entre outros, deveres do Prefeito:

III – atender as convocações, prestar esclarecimentos e informações, no tempo e forma regulares, quando solicitados pela Câmara Municipal;”

Com efeito, o postulado da separação dos poderes, que remonta ao art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, objetiva a construção de um estado sem Poderes hegemônicos. A própria ideia de subordinação é completamente antinômica ao conceito de Poder, o que implica, quando compartilhado – tal como ocorre entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário – a atuação independente de cada um deles, regrada pela harmonia.

Feito esse registro, passa-se à análise dos dispositivos legais impugnados.

I – Análise dos arts. 27, inciso XVII, 28, inciso XVII e XVIII e 88, inciso III

Observa-se que a Constituição Federal, no seu art. 50, prevê a possibilidade da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou qualquer das suas Comissões, convocar Ministro de Estado ou titulares

de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado.

Dispositivo semelhante é encontrado na Constituição Estadual, no seu art.27 e incisos, que prevê a possibilidade da Assembleia Legislativa, bem como qualquer de suas Comissões, convocar Secretários de Estado e titulares dos órgãos da Administração Pública indireta para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados.

Dessa forma, até mesmo pelo Princípio da Simetria, previsto no art. 18 da CFR/88, não há inconstitucionalidade do diploma na parte em que dispõe sobre a convocação dos Secretários Municipais ou dos Diretores responsáveis por órgãos da

administração indireta.

Se isso ocorre em relação aos detentores dos cargos supra nominados, não há, em contrapartida, nenhuma previsão constitucional para a convocação, a nível federal, do Presidente da República e do Vice-Presidente nem, a nível estadual, do Governador e do Vice-Governador, pelos respectivos Poderes Legislativos. Isso impossibilita, pelo mesmo princípio da simetria, que a exceção – que não contempla nem na CFR/88 e nem na deste Estado – se dê apenas a nível municipal, com a pretendida hipótese de convocação do prefeito para prestar esclarecimentos à Câmara de Vereadores.

Destarte, não resta dúvida que a norma que prevê a convocação

do Prefeito para prestar esclarecimento, em razão de criar óbvio mecanismo de submissão do Poder Executivo ao Legislativo, em detrimento dos princípios

da independência e da harmonia a que devem observância, materializa as violações tanto ao art. 2o da CFR/88 como o art. 9o da Carta Estadual.

Sobre a matéria, é da jurisprudência do TJRS:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVOCAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PRESTAR INFORMAÇÕES NA CÂMARA MUNICIPAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE SEPARAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES. Diante do regramento constitucional existente, não há espaço para a existência de norma municipal que possibilite a convocação do Prefeito Municipal para prestar esclarecimentos na Câmara

Municipal, havendo violação aos princípios de separação, independência e harmonia entre

os poderes. Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME”
. (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 70031004500, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 28/09/2009).

De fato, o princípio da separação/independência/harmonia dos poderes tem como objetivo “
conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição
” (MS 23.452, Rel. Min Celso de Mello).

O postulado da separação dos poderes, visa ainda, a construção de um Estado sem Poderes hegemônicos, criando um mecanismo de fiscalização mútua através do denominado sistema de “freios e contrapesos” (expressão utilizada pelo Min. Sepúlveda Pertence no julgamento da ADI 1.905-MC, em18/11/1998. DJ de 05/.11.2004) para se evitar eventuais abusos por parte de qualquer deles.

O mecanismo de fiscalização entre os Poderes atua primordialmente no âmbito da legalidade dos seus atos, configurando a intervenção direta – da qual é exemplo a convocação de um Chefe de Poder perante outro para que preste esclarecimentos – quebra ao princípio da separação, com o esvaziamento de um deles ante a supremacia do outro.

Vale afirmar que a inconstitucionalidade somente se configura em relação à Convocação do Prefeito, inexistindo afronta à Constituição do Estado, quanto à convocação dos demais componentes da Administração, ante os termos do art. 27, incisos I e V, da Constituição Estadual.

Sobre o tema, invoco o seguinte precedente:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE QUARAÍ. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE, EM SEU ARTIGO 26, INCISO IX, FIXA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CONVOCAR O PREFEITO E SEU VICE PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS SOBRE MATÉRIAS DE SUAS COMPETÊNCIAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. VIOLAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 2o DA CARTA FEDERAL E NOS ARTS. 10 E 53, XX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL OU SUBSTANCIAL, COM REDUÇÃO DE TEXTO. OFENSA CONSTITUCIONAL NÃO VERIFICADA, PORÉM, NO TOCANTE À PREVISÃO NORMATIVA DE CONVOCAÇÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS OU DE DIRETORES RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.” (TJ-RS: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 70015074230, Tribunal Pleno, Relator: Des. Luiz Ari Azambuja Ramos, J. 30/10/2006).

Diante do regramento constitucional existente, frisa-se, não há espaço para a existência de norma municipal que possibilite a “convocação do Prefeito Municipal” para prestar esclarecimentos à Câmara Municipal, havendo violação aos princípios de separação, independência e harmonia entre os poderes.

O art. 27 da Constituição Estadual, delimita o campo de fiscalização do Poder Legislativo prevendo apenas a possibilidade de convocação de Secretários de Estado e titulares dos órgãos da Administração Pública indireta (incisos I e IV). De outro lado, impõe no ato convocatório a delimitação do objeto da fiscalização e das informações.

Vale ressaltar que o chamado controle externo dos atos do Poder Executivo pode ser exercido, entre outras formas, diretamente pelo Poder Legislativo, conforme preceitua o art. 46 da Constituição do Estado de Mato Grosso, contando, para tanto, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado (art. 47 da Constituição Estadual). Trata-se de um controle de natureza política “
mas sujeito à prévia apreciação técnico-administrativa do Tribunal de Contas competente, que, assim, se apresenta como órgão técnico
” (José Afonso da Silva, Direito Constitucional Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 1996, p. 685).

O poder de fiscalização da Câmara Municipal traduz-se na possibilidade de convocação de funcionários subalternos ao Prefeito para prestar depoimento, na instauração de comissão parlamentar de inquérito, na solicitação de informações e na tomada e julgamento de contas da Administração, sobre as quais serão realizadas inspeções e auditorias dos registros contábeis, balanços, escrituração e análise dos resultados

econômicos e financeiros, (Ricardo Lobo Torres, O Orçamento na Constituição, Rio de Janeiro, Renovar, p. 239).

Em nosso ordenamento jurídico, não há norma que atribua posição subalterna e imponha ao chefe da Administração Pública a obrigação de comparecer perante o Poder Legislativo para prestar informações (que podem ser obtidos por outros meios).

Diante destas diretrizes, não há que se falar que o Poder Legislativo esteja atuando em controle externo, mas, sim, está adentrando na esfera de atribuições do Poder Executivo, exercendo atividades inerentes ao controle interno.

Portanto, da análise dos dispositivos supra delineados, verifica-se inconstitucionalidade parcial, com redução de texto: do art. 27, inciso XVII, art. 28, inciso XVII, deles retirando a palavra “Prefeito”; com relação ao inciso XVIII, do art. 28, a sua exclusão, haja vista a previsão do art. 88, inciso III, do qual será retirado a expressão “às convocações, prestar esclarecimentos e” - cujo dispositivo será em seguida, melhor analisado - todos, por afronta aos arts. 2o da CFR/88 e 9o e 17, § 1o, da Constituição Estadual.

II – Análise do art. 88, inciso III

Com efeito, para o exercício da relevante função fiscalizadora, dispõe a Edilidade de instrumentos

próprios e hábeis para seu exercício, dentre eles o pedido de informações, a cujo atendimento o Prefeito não pode furtar-se, sob pena de prática de infração político-administrativa sujeita ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandado (art. 4o, III, do Decreto Lei no 201/67) e, como dito em linhas volvidas, a de ser retirado do referido inciso a expressão “às convocações, prestar esclarecimentos e”, com o acréscimo de “
os pedidos de
”, resultando a redação do referido inciso com o seguinte termo: “
III – atender
os pedidos
de informações

da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular
” (para melhor exegese do referido dispositivo).

III - Análise do § 2o do art. 28

O § 2o do art. 28 estabelece o prazo de
15 (quinze) dias
, “
prorrogável por igual período desde que solicitado e devidamente aprovado pelo Plenário, o prazo para que os responsáveis pelos Órgãos da Administração direta do Município prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma desta Constituição
”, indo de encontro ao disposto na CFR/88 e Constituição Estadual que estabelecem o prazo de 30 (trinta) dias, consoante se vê:

CFR/88:

“
Art. 50 A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da república para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.

§ 2o As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou não – atendimento, no
prazo de trinta dias
, bem como a prestação de informações falsas.”

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

“Art. 28 A Mesa da Assembleia Legislativa poderá encaminhar pedidos escritos de informação aos ocupantes dos cargos enumerados nos incisos do artigo anterior, importando crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento,
no prazo de trinta dias
, bem como a prestação de informações falsas
”.

Sendo assim, ao estabelecer um prazo menor para que os secretários municipais e titulares dos órgãos da Administração Pública indireta prestem informações, a Lei Orgânica do Município de Rondonópolis subverte o arranjo democrático, interferindo no equilíbrio entre os poderes municipais, a razoabilidade e o princípio da simetria.

Portanto, o § 2o, do art. 28, é claramente inconstitucional, por malferimento aos arts. 50, § 2o da CFR/88 e 28 da CE.

IV – Análise do § 3o, do art. 28

O argumento de violação da competência privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade merece prosperar, pois, o aditamento de condutas de agentes políticos, as quais passam a integrar a descrição do crime de responsabilidade, redefine, como é óbvio, o próprio tipo penal. É que, no caso, ao prescrever como criminoso o “
não atendimento no prazo
” da convocação dos Secretários Municipais, além de outras autoridades, se tem verdadeira definição de novas hipóteses típicas de realização do crime de responsabilidade, de forma que há afronta direta à competência privativa estatuída no art. 22, I, da CFR/88.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.279, de Relatoria do Min. CÉZER PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2012, ao apreciar a constitucionalidade de disposição normativa da Constituição do Estado de Santa Catarina, assim se manifestou:

“
INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 41, caput e § 2o, da Constituição do Estado de Santa Catarina, com a redação

das ECs no 28/2002 e no 53/2010. Competência legislativa. Caracterização de hipóteses de crime de responsabilidade. Ausência injustificada de secretário de Estado a convocação da Assembleia Legislativa. Não atendimento, pelo governador, secretário de Estado ou titular de fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, a pedido de informações da Assembleia. Cominação de tipificação criminosa. Inadmissibilidade, Violação a competência legislativa exclusiva da União. Inobservância, ademais, dos limites do modelo constitucional federal. Confusão entre agentes políticos e titulares de entidades da administração pública indireta. Ofensa aos arts. 2o, 22, I, 25, 50, caput e § 2o, da CF. Ação julgada procedente, com pronúncia de inconstitucionalidade do art. 82, XI, “b”, da Constituição estadual, por arrastamento. Precedentes. É inconstitucional a norma de Constituição do Estado que, como pena cominada, caracterize como crime de responsabilidade a ausência injustificada de secretário de Estado a convocação da Assembleia Legislativa, bem como o não atendimento, pelo governador, secretário de estado ou titular de entidade da administração pública indireta, a pedido de informações da mesma Assembleia
”.

Na medida em que o art. 22, I, da CFR/88, prevê que é competência privativa da União legislar sobre direito penal – disposição que alcança a configuração típica das condutas puníveis

a título de

responsabilidade -, descabe cogitar de atribuição da Câmara Municipal para, a seu talante, criar novas hipóteses de crime de responsabilidade. Esse é o entendimento firmado no Enunciado 46 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal: “
A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União
”.

Portanto, está caracterizada a inconstitucionalidade formal do § 3o, do art. 28, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis por ferimento direto ao art. 22, inciso I, do texto constitucional.

Mediante o exposto,
defiro parcialmente a medida cautelar a fim de suspender a eficácia dos dispositivos legais
:

com redução de texto do art. 27, inciso XVII, do art. 28, inciso XVII, deles retirando a palavra “Prefeito”; com relação ao inciso XVIII, do art. 28, a sua exclusão, haja vista a previsão do art. 88, inciso III, do qual será retirada a expressão “convocações, prestar esclarecimentos e”, todos, por afronta aos arts. 2o da CFR/88 e 9o e 17, § 1o, da Constituição Estadual; do § 2o do art. 28, por violação aos arts. 50, § 2o da CFR/88 e art. 28 da CEMT; e do § 3o do art. 28, por malferimento ao art. 22, I, da CFR/88.

Requisitem-se informações do Presidente da Câmara de Vereadores de Rondonópolis-MT, no prazo de 10 dias, e em seguida, com ou sem resposta, abra-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021